Tribunal: TJDFT
Processo: 0708706-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708706-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA BONI DE LIMA RORIZ OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela exequente, CAMILA BONI DE LIMA RORIZ OLIVEIRA, contra decisão proferida em fase de cumprimento individual de sentença coletiva (0718407-50.2024.8.07.0018) iniciada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intimem-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, ou comprovar o recolhimento tempestivo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de março de 2025 14:51:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador